Tribunal: TJDFT
Processo: 0748398-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Avaliação de bem imóvel. Homologação de laudo. Indeferimento de nova avaliação. Ausência de elementos robustos para comprovar erro ou dolo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de nova avaliação de bem imóvel e homologou a avaliação anterior.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se os requisitos legais para a realização de nova avaliação do imóvel com fundamento no art. 873, inc. I, do Código de Processo Civil estão presentes.

III. Razões de decidir
3. O art. 873, inc. I, do Código de Processo Civil admite nova avaliação de bem penhorado caso qualquer das partes demonstre, de forma fundamentada, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador.
4. A realização de nova avaliação exige a apresentação de elementos probatórios robustos que demonstrem, de forma clara, o erro ou o dolo. O mero inconformismo das partes com o valor apurado na avaliação inicial é insuficiente para justificar o requerimento mencionado.
5. O laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça goza de presunção de idoneidade, razão pela qual a parte interessada deve demonstrar os vícios na avaliação.
6. A alegação de que o imóvel possui valor inferior ao de outros imóveis de localização semelhante não constitui elemento suficiente para infirmar o laudo elaborado pelo oficial de justiça.
7. A ausência de prova concreta acerca de erro ou dolo na avaliação impede o acolhimento do requerimento de nova avaliação.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A realização de nova avaliação de bem imóvel exige a demonstração de elementos probatórios robustos que evidenciem erro na avaliação ou dolo do avaliador. 2. O laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça possui presunção de idoneidade, razão pela qual cabe à parte interessada demonstrar vícios concretos que justifiquem a realização de nova avaliação.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 870 e 873, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.